Tribunal: TCU
Processo: 000.089/2026-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em processo de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preços com vistas a eventual fornecimento de solução integrada em sistema de segurança eletrônica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia em que adotada medida cautelar por meio de despacho monocrático do Relator (peça 46) com vistas à suspensão parcial do Pregão Eletrônico 90073/2025 conduzido pela Fundação Universidade Federal do ABC, notadamente, quanto ao objeto previsto no Lote 01 (câmeras constantes dos itens 01 a 05) do Anexo I do Termo de Referência, até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria ora em discussão nestes autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar, com fundamento no art. 276, caput, e § 1o, do Regimento Interno/TCU, a medida cautelar suspensiva de parte do Pregão Eletrônico 90073/2025, notadamente, quanto ao objeto previsto no Lote 01 (câmeras constantes dos itens 01 a 05) do Anexo I do Termo de Referência, até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria ora em discussão nestes autos, a qual foi adotada pelo relator por meio do Despacho de peça 46, transcrito no Relatório que precede este Acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado Despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal do ABC.